Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. VEÍCULO. GRAVAME. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NEGOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. CONSENTIMENTO ARRENDADOR. MULTAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O arrendatário que negocia o bem com terceiros sem o consentimento do arrendador não possui direito à reparação do dano moral por eventuais cobranças de tributos ou multas de trânsito.
2. Apelação provida.